Tribunal: STF
Processo: RE 81677
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-11
Data de publicação: 1975-11-11

Ementa:
- EMBARGOS DE TERCEIRO. BENS INSUSCETÍVEIS DE PENHORA. COMO TAL SE
DEVE CONSIDERAR OS IMÓVEIS PROMETIDOS À VENDA, SOB FINANCIAMENTO A
SEUS SEGURADOS, PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, BEM COMO OS DIREITOS A ELES RELATIVOS. ORIENTAÇÃO DO PLENÁRIO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 78.583, 12.12.74). 
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.